Tribunal: TJES
Processo: 5008930-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008930-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: NEUSA DOS REIS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO –
REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
–
IRREGULARIDADES
- EVIDÊNCIAS
– PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE
AUTORAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
MULTA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MANUTENÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que

se evidencia no caso concreto,
em que demonstrada a existência de inconsistências na execução do contrato.

2.
No caso vertente,
a
parte autora
apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

3.
S
opesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor d
a instituição financeira
. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico
ao consumidor
.

4
.
No que concerne
à periodicidade da
s
astreintes
, não há qualquer razoabilidade na pretensão de fixação de multa mensal, pois, uma vez descumprida a obrigação, a contumácia da parte se protrai
rá
dia após dia e não mensalmente, acarretando indevido ônus econômico à parte lesada, que se vê desprovida do valor descontado indevidamente ao passar dos dias. Por tal razão, deve ser mantida a periodicidade da multa
fixada diariamente
.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5031423-16.2023.8.08.0024, ajuizada por NEUSA DOS REIS, deferiu o pedido liminar pretendido por esta última, a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado que oneram o benefício previdenciário da parte autora, aqui Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, BANCO BMG S.A. interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega, em síntese: (a) a inexistência de indícios de contratação irregular e a legitimidade dos descontos; (b) que a periodicidade das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
deve ser revista, considerando que os descontos possuem caráter mensal, o que torna inadequada a imposição de multa diária, (c) a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais); e (d) a necessidade de limitação do valor total da multa, de forma a assegurar sua razoabilidade e proporcionalidade.

Pela decisão interlocutória id 9513296, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou as contrarrazões recursais id 10283703, pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão agravada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008930-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: NEUSA DOS REIS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5031423-16.2023.8.08.0024, ajuizada por NEUSA DOS REIS, deferiu o pedido liminar pretendido por esta última, a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado que oneram o benefício previdenciário da parte autora, aqui Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado, BANCO BMG S.A. interpôs o presente agravo de instrumento, em que alega, em síntese: (a) a inexistência de indícios de contratação irregular e a legitimidade dos descontos; (b) que a periodicidade das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
deve ser revista, considerando que os descontos possuem caráter mensal, o que torna inadequada a imposição de multa diária, (c) a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais); e (d) a necessidade de limitação do valor total da multa, de forma a assegurar sua razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram contrato, e que a Agravada não apresentou documentos hábeis a comprovar que a irregularidade dos descontos realizados.

A partir da análise dos autos, observo que a Agravada apresentou documentação suficiente à demonstração da verossimilhança da alegação, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição. De outro lado, a elucidação definitiva acerca da alegada existência de fraude na contratação do empréstimo impugnado dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico à Agravada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

O Agravante sustenta, ainda, a excessividade das
astreintes
bem como a necessidade de modificação da respectiva periodicidade.

Quanto ao ponto, é cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Não obstante, não vislumbro, de todo modo, a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Quanto à periodicidade da multa processual, não há qualquer razoabilidade na pretensão de fixação de multa mensal, pois, uma vez descumprida a obrigação, a contumácia da parte se protrai no tempo dia após dia e não mensalmente, acarretando indevido ônus econômico à parte lesada, que se vê desprovida do valor descontado indevidamente ao passar dos dias. Por tal razão, deve ser mantida a periodicidade da multa.

Por fim, embora seja prática comum no cotidiano forense a eventual estipulação de valor máximo para a incidência das astreintes, inexiste ilegalidade em sua não fixação, sobretudo porque, conforme salientado, a multa incidente possui o objetivo de desestimular a contumácia da parte sobre a qual recai a obrigação além de ser plenamente possível a redução por decisão judicial, caso alcance valor desproporcional em relação às circunstâncias do caso concreto.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o voto de relatoria.